Tribunal: TJSP
Processo: 3000903-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.

O manejo de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão interdita o conhecimento do posterior, "haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões" (AgR no Ag 1.015.306 -STJ -j. 28-6-2010).

Não conhecimento do agravo interno.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000442033
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
3000903-86.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que são
agravantes FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e ESTADO DE
SÃO PAULO, é agravado DORIVAL MELO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
RICARDO DIP
Relator
Assinatura Eletrônica

AgInt 3000903-86.2020.8.26.0000/50001–TJSP –11a C.D.Púb.–JMS –Voto 56.286-2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Agravo Interno 3000903-86.2020.8.26.0000/50001
Procedência: São Paulo
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 56.286)
Agravante:
Fazenda do Estado de São Paulo
Agravado:
Emilio Clarindo
Interessados: Alfredo Bueno da Silva e Outros
AGRAVO INTERNO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
O manejo de dois recursos pela mesma parte e
contra a mesma decisão interdita o conhecimento do
posterior, “haja vista a preclusão consumativa e o
princípio da unirrecorribilidade das decisões” (AgR no
Ag 1.015.306 -STJ -j. 28-6-2010).
Não conhecimento do agravo interno.
RELATÓRIO:
1.
Veicula a Fazenda Pública do Estado de São Paulo
agravo interno contra decisão monocrática que, nesta
Corte, negou provimento a um seu agravo anterior, que
visava à aplicação imediata da Lei 17.205/2019 (de 1-12),

AgInt 3000903-86.2020.8.26.0000/50001–TJSP –11a C.D.Púb.–JMS –Voto 56.286-3
que alterou o limite das obrigações de pequeno valor para
400,214851 Ufesp ́s.
Com pleito de reconsideração do julgado ou a
reapreciação do tema pelo órgão colegiado, a agravante,
sustenta, em suma, que a modalidade de pagamento do
débito fazendário deve ser aferida na expedição do ofício
requisitório. Subsidiariamente, requer a suspensão do
feito até o julgamento do tema 792 do STF.
É o relatório do necessário, conclusos os autos
recursais em 28 de abril de 2020 (e-pág. 13).
VOTO:
2.
Verifica-se que a agravante veiculou em 14 de
maio, às 21h58, outro agravo interno contra a decisão ora
novamente
aqui
atacada
autos
no

protocolado
o
vertente recurso na mesma data, mas com assinatura
validada em horário posterior.
3.
Obsta o conhecimento do pleito recursal, tanto o
princípio da unirrecursoriedade, quanto a emergência
de preclusão consumativa, que se deu no momento da
veiculação dos primeiros embargos declaratórios e que se
vulnera com o presente recurso, tal se lê na doutrina de
Nelson NERY JÚNIOR:
“Uma
vez
já exercido o direito de recorrer,
consumou-se a oportunidade de fazê-lo, de sorte a
impedir que o recorrente torne a impugnar o
pronunciamento judicial já impugnado (Teoria geral
dos recursos. 6. ed. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2004. p. 192)

AgInt 3000903-86.2020.8.26.0000/50001–TJSP –11a C.D.Púb.–JMS –Voto 56.286-4
Não diversamente, já se assentou em paramétricos
julgados do STJ:
“Em razão da preclusão consumativa, não
merece ser conhecido o segundo recurso interposto
em face da mesma decisão, pela mesma parte”
(EDcl no AgR no REsp 1.167.679 -j. 4-11-2010)
“De acordo com a iterativa jurisprudência do
STJ, quando interpostos dois recursos pela mesma
parte, contra a mesma decisão, é inviável o
conhecimento do segundo recurso, em razão de
ocorrer a preclusão consumativa” (AgR no AgR no
AgR no REsp 809.842 -j. 10-9-2010)
“É incabível a interposição sucessiva de
agravos regimentais contra decisão do relator, pois
reclamam mais de um pronunciamento judicial
contra
a
mesma
decisão.
Inobservância
do
princípio da unirrecorribilidade ou singularidade
dos recursos. Preclusão consumativa operada em
relação ao segundo” (AgR no Ag 1.306.874 -j. 10-
9-2010)
“Diante do princípio da unirrecorribilidade,
não se permite que a mesma parte interponha mais
de um recurso contra a mesma decisão. O segundo
recurso,
no
caso,
esbarra
na
preclusão
consumativa” (AgR na SS 2.356 -j. 12-8-2010)
“A interposição de dois agravos regimentais
pela mesma parte e contra a mesma decisão
impede o conhecimento do segundo recurso, haja
vista a preclusão consumativa e o princípio da
unirrecorribilidade
das
decisões”
(AgR
no
Ag
1.015.306 -j. 28-6-2010).
POSTO ISSO, não se conhece do agravo interno
veiculado pela Fazenda do Estado de São Paulo.
Eventual inconformismo em relação ao decidido
será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes, no
caso de objeção quanto a esta modalidade de julgamento,

AgInt 3000903-86.2020.8.26.0000/50001–TJSP –11a C.D.Púb.–JMS –Voto 56.286-5
manifestar sua discordância no momento da interposição
de recursos.

É como voto.
Des. RICARDO DIP -relator
(Assinatura eletrônica)